Tribunal: TJMT
Processo: 0016651-71.2014.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016651-71.2014.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JULIO CESAR DAVOLI LADEIA - CPF: 161.703.342-15 (EMBARGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), WALLYTON MATIAS MONTEIRO - CPF: 029.784.281-12 (ADVOGADO), PAULO PORFIRIO - CPF: 146.709.761-68 (EMBARGADO), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), JOSE XAVIER DA SILVA TRANSPORTE - CNPJ: 03.491.498/0001-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR DAVOLI LADEIA - CPF: 161.703.342-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– IMPROBIDADE – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Não há falar em omissão, se a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Ministério Público Estadual, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pelos Recorridos, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, por ele proposta (id. 20926277, págs. 01/13).

O Recorrente alega que o acórdão recorrido foi omisso, já que não enfrentou a matéria relevante para a controvérsia, qual seja, a ilegalidade do Termo de Parceria n. 142/2010.

Aduz que a exigência legal, referente ao interesse público, não foi atendida pelos Agravados, visto que os serviços de terraplenagem foram executados por servidores públicos em horário de expediente e com a utilização de maquinário em propriedade particular, destituída de qualquer passagem de via pública que viesse a sediar instalação de empresa como previu o termo celebrado.

Os Recorridos, José Xavier da Silva Transporte e Paulo Porfírio, apresentaram
as contrarrazões ao Recurso, pugnando pela sua rejeição (ids. 210925155, págs. 01/04 e 211121174, págs. 01/04, respectivamente).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Ministério Público Estadual, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pelos Recorridos, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, por ele proposta.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito foi omisso.

Em que pese às alegações do Embargante, observa-se que inexiste omissão a ser sanada, uma vez que ficou expresso no acórdão recorrido que os Recorridos não agiram com dolo, ou seja, que as suas condutas tiveram o objetivo de causar dano ao erário municipal, bem assim que os Termos de Parceria (ns. 142/2010 e 143/2010) beneficiaram toda a população da região próxima ao imóvel da empresa José Xavier da Silva Transportes-ME e não houve prejuízo ao Município de Tangará da Serra/MT. Veja-se:

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes do caderno processual, entendo que a conduta dos Recorrentes não configura ato de improbidade administrativa, uma vez que não ficou demonstrado que agiram com o objetivo de causar dano ao erário municipal – requisito indispensável para a configuração do ato ímprobo previsto no artigo 10, da LIA.

Com efeito, o conjunto probatório demonstra que os Termos de Parceria ns. 142/ADM/2010 e 143/ADM/2010 foram firmados com fundamento em lei municipal vigente à época – Lei Orgânica Municipal (art. 15) e Lei n. 2.431/2005, com a alteração procedida pela Lei Municipal n. 3.358/2010 (art. 1
o
) (id. 180661227, pág. 50).

Ademais, denota-se da conduta dos Recorrentes que, na verdade, a intenção era beneficiar os munícipes, com a realização da obra de construção das galerias de escoamento das águas pluviais.

A prova testemunhal confirmou que os moradores da região tiveram enorme benefícios com a obra, objeto do Termo de Parceria n. 143/ADM/2010, visto que as suas residências não mais sofreram inundações, decorrentes de fortes chuvas.

Aliás, o próprio Juízo prolator da sentença impugnada reconheceu que a realização da obra era de interesse público. Veja-se:

Por outro lado, no que tange o Termo de Parceria 143/ADM/2010 constante em fls. 114/116, verifico que atingiu um proveito geral dos munícipes de Tangará da Serra - MT.

Nessa toada, saliento que não há nos autos nenhum demonstrativo de que houve um prejuízo ao Erário com a obra, já que este abrangeu um interesse em geral de moradores que foram beneficiados com a criação da galeria de águas pluviais no endereço do corréu José.

Com efeito, inexistem quaisquer elementos de prova para a demonstração de eventual prejuízo com a compra efetivada, observando-se que a obra realizada fora suficiente para melhoria dos cidadãos moradores daquele bairro.

(...).

Neste ínterim, a devolução do dinheiro por parte dos réus, implicaria em enriquecimento ilícito por parte do Erário, tendo em vista que os materiais estão sendo usufruídos.

(...).

Posto isto, entendo regular o termo de parceria n°. 143/ADM/ 2010, indeferindo a condenação dos réus no que tange o custeio dessa obra, tendo em vista que atingiu o interesse público de maneira coletiva no município.

Nessa quadra, não há dúvidas de que os Termos de Parceria não beneficiaram apenas o particular, mas toda a população da região próxima ao imóvel da Recorrente, José Xavier da Silva Transportes-ME.

Dessa forma, é certo que os Apelante não agiram com dolo, porque além de os mencionados Termos de Parceria terem amparo em lei municipal vigente, os serviços, inclusive de terraplenagem, tinham interesse público, na medida que seriam realizadas obras visando ao escoamento das águas pluviais, por meio de galerias.

Frise-se que o fato de a norma municipal que fundamentou a celebração dos Termos de Parceria, ter sido declarada inconstitucional, por esta Corte de Justiça (ADI n. 38.189/2015), não justifica a condenação dos Recorrentes pela prática de ato de improbidade administrativa, porque, à época em que foram firmados, a lei estava vigente e, portanto, não há falar em conduta dolosa.

Não bastasse a não demonstração do dolo, observo que também não houve comprovação da ocorrência de dano ao Município de Tangará da Serra, visto que a pessoa jurídica Recorrente arcou com o pagamento da quantia estipulada nos Termos de Parceria ns. 142/ADM/2010 e 143/ADM/2010 e houve a realização da obra de construção das galerias de águas pluviais, beneficiando os munícipes da região.

Nessa quadra, diante da ausência de comprovação do dolo e que houve a efetiva perda patrimonial, necessários à configuração da conduta ímproba censurada pelo artigo 10, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, não há falar em ato de improbidade administrativa.

Vê-se que não existe omissão e que as alegações do Embargante, na verdade, demonstram a pretensão de rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão, o que não se mostra cabível.

Diante disso, é evidente que inexiste omissão a ser sanada.

Por tais considerações, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto
pelo Ministério Público Estadual
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024